Tribunal: TJDFT
Processo: 0710220-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/2019. EXIGENCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. CIRCULAR DO GOVERNADOR. ILEGALIDADE CONFIGURADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. Nos termos do art. 36, inciso II, da Emenda Constitucional no 103/2019, que alterou o sistema de contribuição de previdência social dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, afere-se de maneira clara que a instituição de alíquotas progressivas ficou condicionada à publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo ente federativo, de modo que a aplicação automática de tal progressividade contraria as determinações introduzidas pela própria EC no 103/2019.

2. Anula-se o ato consubstanciado na Circular n. 5/2020-GAG-GAB, de 30/04/2020, haja vista ser obrigatória a existência de lei específica para implementar as alíquotas progressivas promovidas pela Emenda Constitucional no 103/2019.

3. Ordem concedida.